Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-29.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Saques realizados em conta corrente e compras em cartão de crédito/débito dos autores. Negócios não reconhecidos por eles. Fato comunicado à ré. Operações mantidas sob a alegação de que o cartão magnético e senha pessoal foram

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Saques realizados em conta corrente e compras em cartão de crédito/débito dos autores. Negócios não reconhecidos por eles. Fato comunicado à ré. Operações mantidas sob a alegação de que o cartão magnético e senha pessoal foram entregues a terceiros.

Constatação de que tais pessoas se passaram por prepostos da ré e induziram os autores a erro. Pratica conhecida como 'Golpe do motoboy'. Fraude configurada. Operações declaradas nulas, débito declarado inexigível, com restituição de valores.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000655-29.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados INDALICIO BERGAMINI e
APARECIDA ZULEIDE BARGAMINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
2
Voto no 45.769
Apelação no 1000655-29.2020.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Indalício Bergamini e Aparecida Zuleide Bergamini
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM
DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS
MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.
Saques realizados em conta corrente e compras em cartão de
crédito/débito dos autores. Negócios não reconhecidos por
eles. Fato comunicado à ré. Operações mantidas sob a
alegação de que o cartão magnético e senha pessoal foram
entregues a terceiros.
Constatação de que tais pessoas se passaram por prepostos
da ré e induziram os autores a erro. Pratica conhecida como
'Golpe do motoboy'. Fraude configurada. Operações
declaradas
nulas,
débito
declarado
inexigível,
com
restituição de valores.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e de
condenação à restituição em dobro de valores e a indenizar por danos
morais, reportada a operações financeiras realizada com cartão de débito
e crédito que os autores dizem não reconhecer.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para a) declarar nulos os negócios jurídicos realizados em
13/01/2020
com
os
cartões
no
5464529846242242
e
no
5464529846242259, no importe de R$ 5.699,98, que deverão ser
restituídos aos autores com correção monetária pela tabela prática deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
3
egrégio TJSP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação; b) declarar nulos e inexigíveis os negócios jurídicos
realizados em 13/01/2020 no cartão no 5464529846242259 junto à
"Quest Improced".
Pela sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios do advogado da parte contrária fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Bate a ré, em preliminar, pela extinção do processo, por
ilegitimidade passiva de parte, a qual deve ser atribuída aos terceiros
fraudadores, eis que atuou como mera mandatária ou agente financeira
intermediária a mando de fornecedores diversos.
No mérito, clama a ré em seu recurso para a reforma do
julgado e o faz sob o argumento de que todas as operações foram
realizadas com o uso do cartão magnético e senha pessoal dos autores,
tanto que estes confirmaram a entrega dos cartões a terceiros.
Alega a recorrente que a mera posse de cartão magnético
por parte de terceiros não possibilita a realização de saques ou outras
operações bancárias, eis que é necessário o conhecimento da senha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
4
pessoal e intransferível do titular.
Sustenta que os autores violaram o dever de aguarda do
cartão magnético e da senha pessoal, não havendo prova da pratica de
ato ilícito e falha nos serviços prestados, devendo a ação ser julgada
improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Extrai-se da petição inicial que os autores manejaram a
presente demanda com vistas a obter a declaração de inexistência de
débito, restituição em dobro de valores e a indenização por danos morais
que alegam ter sofrido em razão de saques realizados em conta corrente
e compras em cartão de crédito sem sua autorização.
Citada, a ré defendeu que os autores entregaram seus
cartões magnéticos e sua senha pessoal a terceiros, sendo o caso de culpa
exclusiva da vítima, o que implica a inexistência de pratica de ato ilícito
e falha nos serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
5
A relação havida entre as partes é de consumo, estando a ré
na condição de fornecedora e os autores na de consumidores, sendo
forçosa a conclusão de que tem aplicação o princípio da inversão do
ônus de provas, de modo que, no caso de dúvida acerca de dado fato
controvertido, ela se resolve em favor do consumidor.
Não há dúvida de que os autores foram vítima de fraude,
pois, ainda que eles tenham fornecido seus cartões magnéticos e senha
pessoal a terceiros, é de se ter em conta de que tal fato somente ocorreu
porque os demandantes foram induzidos a erro por pessoas que se
passaram por prepostos da ré.
A corroborar o ocorrido, basta analisar que, em um único
dia, ou seja, em 13.01.2020, na conta corrente conjunta dos autores,
foram realizadas operações no valor total de R$ 5.699,98, e, nos cartões
de crédito, compras na quantia total de R$ 13.327,47 (fls. 5/6), cujas
cifras destoam do perfil econômico dos demandantes.
Tais fatos são indicativos de que tais pessoas tinham
informações bancárias sigilosas a respeito dos autores, o que é
presuntivo de que houve falha nos serviços prestados, ao permitir que
terceiros utilizassem dados pessoais dos correntistas e com eles os
induzissem a erro para a realização de operações financeiras sem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
6
autorização, sendo forçoso reconhecer que eles foram vítima da fraude
conhecida popularmente como “Golpe do Motoboy”.
Sobre o tema, é o entendimento desta Colenda Câmara:
"AÇÃO DECLARATÓRIA Autores que foram vítimas do
'golpe do motoboy' Golpistas que possuíam informações
dos autores protegidas pelo sigilo bancário
Compras
realizadas que superaram o padrão de consumo Falha na
prestação dos serviços Inexigibilidade do débito Recurso
improvido”. (Apelação no 1006955-05.2015.8.26.0099, Rel.
DES. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 23/08/2017).

“CONTRATO

CARTÃO
DE
CRÉDITO

REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR
TERCEIROS
FRAUDADORES

CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE CONFERE VEROSSIMILHANÇA
ÀS
ALEGAÇÕES
DA
AUTORA
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA DO GOLPE - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RISCO
DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO
AO
CONSUMIDOR
-
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS IMPUGNADOS
QUE ERA MESMO DE RIGOR - SENTENÇA MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
7

RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
1047509-76.2015.8.26.0100, Rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANA, j. 17/02/2016).
Malgrado se vislumbre circunstância em que a ré também
tenha sido vítima de fraude, sua condição de fornecedora de produtos e
serviços bancários a coloca em situação de responsável pelos danos
provocados ao consumidor.
Isto porque, a responsabilidade civil da ré no âmbito das
relações de consumo é de natureza objetiva (artigo 14, do CDC),
prescindindo, pois, para a caracterização do dever de indenizar, da
análise de culpa do fornecedor no evento danoso.
Demais disso, ficou assentado que “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticado por terceiros no âmbito das
operações bancárias” (Súmula 479, do c. STJ).
Isso decorre do direito básico à efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, em corolário ao princípio da
reparação integral do consumidor, até porque não se discute que a
relação jurídica apresentada no processo patenteia notória relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-29.2020.8.26.0268 -Voto no 45.769
8
consumo.
Sendo assim, como as operações financeiras foram
realizadas por pessoas que se passaram por prepostos da ré e induziram
os autores a erro, tem-se como certa a declaração de nulidade de tais
operações, a inexigibilidade do débito e a restituição de valores, tal
como decidido em primeiro grau.
Por essa razões, a r. sentença proferida julgou
adequadamente a lide instaurada, especialmente no que se refere às
insurgências apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração da
conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em
favor do advogado dos autores de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator